Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012055-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADHAM PHILLIPE DE SOUZA SILVA - CPF: 078.746.154-76 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TORITAMA - CNPJ: 11.256.054/0001-39 (AGRAVANTE), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (AGRAVADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), CONECTA PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 64.575.121/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPORTES GAMING BRASIL LTDA - CNPJ: 56.075.466/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FOGGO ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 56.431.248/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PIXBET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 40.633.348/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA - CNPJ: 54.071.596/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIZEN GAMING BRASIL LTDA. - CNPJ: 46.786.961/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), AJC GATEWAY LTDA - CNPJ: 63.868.900/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BET 365 - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 54.463.958/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LBDTEC INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 57.371.133/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 47.123.407/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD NOW INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 64.381.873/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM.
TRANSAÇÕES COM PLATAFORMAS DE APOSTAS ONLINE. LUDOPATIA. BLOQUEIO CAUTELAR DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD. MUNICÍPIO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO COMO SUPOSTO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE TRANSFERÊNCIA, RELAÇÃO JURÍDICA OU NEXO CAUSAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
CRÉDITO ILÍQUIDO, CONTROVERTIDO E DEPENDENTE DE CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS E RPV. ART. 100 DA CF/1988. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA DE EVENTUAL RESSARCIMENTO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO
.

RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento

contra decisão que
deferiu tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de verbas públicas, sob a alegação de que o ente teria atuado como intermediador financeiro em operações de apostas online realizadas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se

a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência

para bloquear verbas públicas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300
,
do CPC).

4
.
A probabilidade do direito revela-se ausente, uma vez que o ente público foi incluído no polo passivo de forma genérica
. Não houve a apresentação de
prova
que demonstrasse,
mesmo em cognição sumária, a sua participação na cadeia de consumo ou o nexo de causalidade com os fatos narrados.

5
.
A determinação de arresto cautelar de verbas públicas por meio do sistema SISBAJUD, para garantir futura e hipotética execução, configura medida incompatível com o regime constitucional de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, que exige a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (art
.
100
,
da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “1.
A ausência de prova mínima que estabeleça nexo de causalidade entre a conduta do agravante e o direito alegado pelo autor afasta a probabilidade do direito, requisito indispensável para o deferimento de tutela de urgência. 2. O arresto cautelar de verbas públicas via SISBAJUD, em cognição sumária e fora das hipóteses constitucionais expressas, é incompatível com o regime de precatórios (art. 100 da CF).
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 100; CPC,
a
rt
s
.
183 e
300.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2121527-79.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal
Akaoui
, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 21.09.2023; TJMT, ED nº 1027462-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025;
TJMT, RAI 10457938820258110000, Rel.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 24/02/
2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
p
elo

MUNICIPIO DE TORITAMA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira, que
, nos autos d
a

Ação Declaratória de Nulidade/
Anulabilidade
d
e Negócio Jurídico/Restituição
d
e Valores
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
n. 1000048-04.2026.8.11.0048
,
proposta por Erica Borges de Andrade, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto/bloqueio cautelar
via SISBAJUD, nas contas bancárias das rés, incluindo o ente público municipal
, no valor de R$ 213.085,80
.

O
agravante sustenta que
foi incluído indevidamente no polo passivo da demanda sob a alegação de
ser
"pagadora/intermediadora de pagamento", sem que exista nos autos qualquer indício de prova, transferência bancária ou relação jurídica que o vincule à autora ou às plataformas de apostas online mencionadas na exordial.

Assevera que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao aplicar ao ente público as mesmas medidas gravosas destinadas às empresas privadas de apostas, sem a devida individualização da conduta ou demonstração de nexo causal.

Afirma que a determinação de bloqueio direto via SISBAJUD em contas municipais afronta o regime constitucional de pagamento das dívidas da Fazenda Pública, estabelecido no art
.
100 da Constituição Federal
(CF)
.

Argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art
.
300 do Código de Processo Civil
(CPC)
, destacando a ausência de probabilidade do direito em face do Município, bem como a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ente público possui patrimônio vinculado ao orçamento e está sujeito ao controle de órgãos externos, o que afasta o risco de dissipação patrimonial alegado.

Sustenta a ocorrência de
periculum in mora inverso
, destacando que a manutenção da constrição judicial de valores expressivos acarreta grave prejuízo à execução orçamentária municipal, com potencial impacto na prestação de serviços essenciais e na realização de investimentos
públicos
.

R
equer o provimento do recurso para
revoga
r
a tutela de urgência de

bloqueio cautelar e determina
r
o imediato levantamento de quaisquer valores constritos em suas contas bancárias.

O recurso foi inicialmente distribuído a

esta Quarta

Câmara de Direito Privado, sendo,
em seguida, redistribuído
para

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, a qual, por sua vez, declarou sua incompetência e determinou o retor
no do feito à
C
âmara de origem (ID 354929360; 355287399).

A tutela recursal foi deferida para
determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação ao Município de Toritama, com o desbloqueio de valores em suas contas bancárias, até ulterior deliberação desta Câmara

(
ID 355810894
).

A agravada

apresentou
contraminuta
intempestivamente
(ID 363416855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tempestividade do Recurso

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se o exame da tempestividade do agravo de instrumento, especialmente diante das peculiaridades processuais que envolvem o caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, o processo tramita sob segredo de justiça. O Município de Toritama apresentou pedido de habilitação nos autos em 04/02/2026, tendo em vista o bloqueio de suas contas bancárias. A decisão que deferiu a habilitação foi proferida em 10/02/2026, autorizando o acesso do ente público aos autos.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo agravante, não houve intimação formal da decisão que autorizou sua habilitação. Em processos que tramitam sob segredo de justiça, o prazo recursal
dev
e fluir da efetiva ciência da parte
da decisão que autoriza a habilitação nos autos
, mediante intimação regular. Essa cautela processual é ainda mais necessária quando se trata de Fazenda Pública, que possui elevado volume de processos e depende de intimação pessoal para o adequado exercício de suas prerrogativas
(art. 183 do CPC)
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nulidade e anulação de testamento – Decisão do juízo a quo que decretou a revelia, porque a contestação apresentada pela agravante teria sido intempestiva – Desacerto – Comparecimento espontâneo da requerida aos autos –
Neste caso, em se tratando de ação que tramita em segredo de justiça, o início do prazo para contestar conta-se da publicação da decisão que habilita seu representante
– Mitigação do disposto no art. 239, § 1º, CPC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Contestação tempestiva - Revelia afastada – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2121527-79 .2023.8.26.0000 Monte Mor, Relator.: Fernando Reverendo Vidal
Akaoui
, Data de Julgamento: 21/09/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SEGREDO DE JUSTIÇA
INDEVIDO .
TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO DE PREMISSA
FÁTICA .
DOCUMENTO APÓCRIFO. OMISSÃO DE ADITIVO CONTRATUAL VÁLIDO. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. REFORMA DO
ACÓRDÃO .
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos com o fito de reverter decisão monocrática que não conheceu de embargos anteriores por
intempestividade .
No mérito, busca-se a atribuição de efeitos infringentes para sanar contradição e omissão decorrentes da valoração de minuta contratual não assinada (apócrifa) em detrimento de aditivo contratual válido, omitido pelas agravantes, que autorizava a suspensão de pagamentos em contrato de parceria mineral. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a atribuição de segredo de justiça sem amparo legal impede a fluência do prazo recursal antes do efetivo acesso aos autos pela parte agravada; (
ii
) saber se houve omissão e contradição no acórdão embargado, por adotar como fundamento cláusulas contratuais constantes de documento desacompanhado de assinatura das partes; (
iii
) saber se a ausência de exame do primeiro termo aditivo ao contrato compromete a validade do juízo de cognição sumária realizado no julgamento do agravo de instrumento . III. Razões de decidir 3.
Nos processos que tramitam sob segredo de justiça
, a fluência do prazo recursal inicia-se apenas com a ciência inequívoca do conteúdo decisório pela parte, materializada na habilitação nos autos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
4 .
Reconhecida a tempestividade dos primeiros embargos de declaração. 5. A análise dos embargos recebidos revela que a decisão colegiada anterior partiu de premissa fática equivocada ao atribuir força probante a uma minuta de Segundo Termo Aditivo sem assinatura das partes, ignorando o Primeiro Termo Aditivo válido que, em sua cláusula 4.5, autoriza expressamente a suspensão dos pagamentos da frente "Moenda" mediante justificativa técnica, a qual foi devidamente apresentada pelo
embargante .
6. A omissão das agravantes quanto à existência de aditivo contratual essencial, somada à utilização de documento desprovido de eficácia jurídica, induziu o Juízo a erro, impondo-se a revisão do julgado para reconhecer a necessidade de dilação probatória na origem, afastando a tutela de urgência anteriormente deferida. IV. Dispositivo e tese
10 .
Embargos de declaração de ID 323463351 acolhidos para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração do ID 318384864. Embargos de declaração do ID 318384864, acolhido com efeito modificativo e desprovimento do agravo de instrumento. Tese de julgamento: "1. Em autos sob segredo de justiça, o prazo recursal deflagra-se apenas a partir da ciência inequívoca do ato decisório, consubstanciada no acesso integral aos
autos .
2. Configura erro de premissa fática, passível de correção via embargos declaratórios com efeitos infringentes, o julgamento fundamentado em minuta contratual apócrifa em detrimento de instrumento válido que altera substancialmente as obrigações pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .022, I e II e 1.026; CC,
arts
. 112 e 113.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .608.950/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
j .
13.11.2018; TJ-SP, AI 2121527-79.2023 .8.26.0000, Rel.
Des .
Fernando
Akaoui
, j.
21.09.2023 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10274625820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Ademais, ainda que se considerasse a fluência do prazo a partir d
a decisão de habilitação proferida em 10
/02/
2026
,
o Município, na qualidade de ente público, possui prazo em dobro nos termos do art
.
183 do C
PC
,
sendo que
o prazo de trinta dias para a interposição do agravo de instrumento teria como termo final o dia 26
/03/
2026. O recurso foi protocolado em 20
/03/
2026, portanto dentro do prazo.

Dessa forma, reconheço a tempestividade do recurso e passo à análise do mérito.

Mérito

A controvérsia recursal reside na análise da legalidade da decisão que, em tutela de urgência, determinou o
bloqueio
de verbas públicas de titularidade do Município de Toritama, para garantir o eventual ressarcimento de prejuízos sofridos por particular em transações com plataformas de apostas online.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, uma análise, ainda que sumária, dos elementos constantes dos autos revela que nenhum dos pressupostos legais se faz presente.

Verifica-se que o Município de Toritama foi arrolado
pela autora
no polo passivo da demanda originária de forma genérica, ao lado de dezenas de empresas privadas que atuam no mercado de apostas e pagamentos digitais
, sem qualquer prova que conecte o ente às suas transações
.

A própria autora, na petição inicial, admite não possuir meios técnicos para identificar qual intermediadora financeira (pagadora) corresponde a cada casa de aposta, atribuindo valores de forma que se revela, em uma análise inicial, aleatória.

Ainda que se admitisse a existência de alguma probabilidade do direito, a ordem de bloqueio ignora as regras constitucionais para pagamento de dívidas pela Fazenda Pública.

O art. 100
,
da CF
,
estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios
/RPV
.

T
rata-se de
instrumento de organização financeira e orçamentária do Estado, que visa a garantir a isonomia entre os credores e a previsibilidade dos gastos públicos.

O suposto direito pleiteado pela agravada na ação principal, antes de se tornar exigível, está sujeito ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
Eventual execução deve seguir o rito do art. 100
,
da CF (precatório ou RPV), sendo vedado o pagamento mediante sequestro de verbas públicas.

Nesse sentido:

Recurso inominado.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSÓRCIO PÚBLICO CONSTITUÍDO SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO
PÚBLICA .
PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA AUTÁRQUICA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD.
INADMISSIBILIDADE .
SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
[...]
A decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD aplicou indevidamente o regime executivo comum a ente dotado de natureza autárquica, em afronta à disciplina constitucional. O crédito exequendo permanece exigível, mas sua satisfação deve observar o procedimento constitucionalmente previsto
.
IV.
Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “O consórcio público constituído sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica,
submete-se ao regime constitucional da Fazenda Pública, sendo inadmissível a constrição de valores via SISBAJUD, devendo a satisfação do crédito observar o art. 100 da Constituição Federal, mediante RPV ou
precatório
.
” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100; CPC, art. 910, § 1º; Lei nº 11.107/2005,
arts
. 6º, I, e 9º; Decreto nº 6.017/2007, art. 2º; CC, art. 41,
IV .

Jurisprudência relevante citada: TJ/MG, AC 0008458-81.2014.8.13 .0388, rel. Des. Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 20 .4.2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10457938820258110000, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de bloqueio cautelar de valores em contas de titularidade do ente municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026